Tribunal: TJDFT
Processo: 0729132-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0729132-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA GUENA ESPINHA DIAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VANESSA GUENA ESPINHA DIAS, ora executada/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, em ação de execução de título extrajudicial proposta pelo BANCO DO BRASIL SA, ora exequente/agravado. Alega a agravante que a penhora, determinada na origem, recaiu sobre montante disponível em sua conta salário. Informa ter oferecido impugnação à referida penhora, destacando a impenhorabilidade da quantia existente na referida conta salário, por representar reserva salarial. Noticia que o Juízo a quo deferiu parcialmente a impugnação apresentada, de modo a declarar a impenhorabilidade apenas do último salário percebido, uma vez que a quantia disponível em conta bancária era superior à verba salarial paga à agravante, no mês anterior ao ato de expropriação. Assim, requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, com o fito de sobrestar a eficácia da decisão agravada, o que impediria a penhora imediata dos valores superiores à verba salarial do mês anterior à determinação expropriatória. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (ID Num. 29016522). Após, a agravante formulou pedido de desistência do presente agravo de instrumento (ID Num. 29615204). É o relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria homologar pedidos de desistência em feitos cíveis de competência originária e que tramitem no 2o Grau de Jurisdição. Confira-se: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...). Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, a recorrente pode, a qualquer tempo, sem a necessidade de anuência da parte recorrida, desistir do recurso interposto. Dessa forma, comunicada a desistência da autora/agravante, no caso em exame, deve-se homologar o pedido de retirada recursal, uma vez desnecessária a manifestação da parte contrária. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pela autora/agravante, para que surta todos os seus efeitos (ID Num. 29615204). Posto isso, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto. Custas pela parte autora (art. 90, caput, Código de Processo Civil), sem fixação de honorários advocatícios, em face da inexistente sucumbência. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 5 de outubro de 2021 13:19:58. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora